Tribunal: TJSP
Processo: 1031591-93.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor. Venda entre particulares. Vendedor que, injustificadamente, reteve o documento de transferência, por mais de cinco anos, impossibilitando a adquirente de regularizar a situação cadastral do veículo, somente efetuando a entrega por força de decisão judicial. Transtornos relevantes. Peculiaridades do caso concreto. Dano moral caracterizado, com especial ênfase para o

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor. Venda entre particulares. Vendedor que, injustificadamente, reteve o documento de transferência, por mais de cinco anos, impossibilitando a adquirente de regularizar a situação cadastral do veículo, somente efetuando a entrega por força de decisão judicial. Transtornos relevantes. Peculiaridades do caso concreto. Dano moral caracterizado, com especial ênfase para o escopo dissuasório da sanção. Indenização devida. Valor arbitrado que se tem por razoável para as circunstâncias. Sentença confirmada. Apelação do réu desprovida.